Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-28.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000542-28.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Adjudicação]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (PROCURADOR), VALERIA CRISTINA AGUIAR DE ARAUJO - CPF: 028.953.551-42 (AGRAVADO), DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - CPF: 988.855.881-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLAUDOMIRO JOSÉ DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E ADJUDICAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO NÃO CONCLUÍDA – DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “o arrolamento sumário não será finalizado antes que os tributos referentes aos bens sejam devidamente quitados e comprovados, razão pela qual a sentença merece ser anulada, concedendo-se prazo para que a autora colacione aos autos os documentos requestados pelo juízo de origem”.

(N.U 0011212-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Inventário codificada sob o no 999174, relativa ao ESPÓLIO DE CLAUDOMIRO JOSÉ DE ARAÚJO, onde figura como INVENTARIANTE VALÉRIA CRISTINA AGUIAR DE ARAÚJO, indeferiu o requerimento onde o agravante almejava que fosse aguardada a juntada do comprovante de quitação a débito fiscal pendente de parcelamento, para que então fossem expedidos a carta de adjudicação e alvará judicial em favor da herdeira.

Como causa de pedir recursal, aduz o Agravante que a

decisão do singular descumpriu o comando da própria sentença judicial já transitada em julgado, que, expressamente, condicionou a expedição da carta de adjudicação e alvará de levantamento de saldos

bancários a verificação do recolhimento dos tributos pela Fazenda

Pública

Estadual.

Alega que a apresentação de certidão positiva com efeito de negativa referente ao débito fiscal não serve de comprovação de quitação do tributo, de forma que, ao determinar a expedição de carta de adjudicação e alvará, sem a prova da quitação do tributo relativo aos bens do espólio, a decisão de

1o grau, além de violar a norma do artigo 1.031, §2o e última parte, do Código de Processo Civil de

1973, violou

também,

o artigo

192, do CTN.

Ao final, requer o provimento do presente ao agravo para reformar a decisão para condicionar a expedição da carta de

adjudicação e

alvará judicial até

a comprovação do pagamento do tributo.

O efeito suspensivo foi deferido – id 433638 -.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Agravado, conforme certidão do id. 549140.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento onde o agravante almejava que fosse aguardada a juntada do comprovante de quitação a débito fiscal pendente de parcelamento, para que então fossem expedidos a carta de adjudicação e alvará judicial em favor da herdeira.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso, a decisão impugnada foi vazada nos seguintes fundamentos:

Vistos.

Considerando que foi apresentada declaração de isenção do ITCD (fls.48/51), bem como, as certidões positivas com efeito de negativas de débitos fiscais, indefiro o requerimento de fl. 46 e determino que seja expedida a carta de adjudicação e alvará em favor da herdeira.

Dê-se vista à Fazenda Pública Estadual.

Expeça-se o necessário.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste ao agravante.

Com efeito, o art. art. 1031, § 2o, do CPC/73, vigente a época da homologação da partilha e adjudicação, a expedição da carta de adjudicação é condicionada ao pagamento de todos os tributos,
in verbis
:

“Art. 1.031. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos do
art. 2.015 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil,
será homologada de plano pelo juiz, mediante a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, com observância dos arts. 1.032 a 1.035 desta Lei.

(...)

§ 2
o
Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos,
só serão expedidos e entregues às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do pagamento de todos os tributos
.”

Aliado a isso, a sentença que julgou procedente o arrolamento sumário de bens do Espólio de Claudomiro José de Araújo suspendeu a expedição da carta de adjudicação e alvará de levantamento dos saldos bancário até quitação dos tributos, conforme se verifica no id. 344864.

No caso, vislumbra-se dos documentos apresentado pela Agravante – id. 344875 - que há parcelamento de débito tributário de responsabilidade do Espólio de Claudomiro José de Araújo, referente a IPVA.

Assim, embora o espólio tenha apresentado a certidão positiva com efeitos de negativa, é certo que possui débitos parcelados que estão em dias, mas pendente de pagamento.

Logo, não há que se falar em expedição da carta de adjudicação se não houve o pagamento de todos os tributos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS REFERENTES AOS BENS DA HERANÇA – SUSPENSÃO DO PROCESSO A FIM DE OBTER A DOCUMENTAÇÃO REQUESTADA PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE - A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. No processo de arrolamento sumário, ainda que se considerar a possibilidade de homologação de partilha sem que seja necessária a comprovação do recolhimento dos impostos devidos, certo é que após o trânsito em julgado da homologação da partilha, a expedição do respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens por ele abrangidos, só serão expedidos e entregues às partes depois da comprovação verificada pela Fazenda Pública do pagamento de todos os tributos, não apenas dos impostos incidentes sobre os bens do espólio. 2. Logo, por onde quer que se olhe a questão, evidente que o caso não comporta a extinção da ação, seja por indeferimento da inicial seja por falta de interesse processual, uma vez que o arrolamento sumário não será finalizado antes que os tributos referentes aos bens sejam devidamente quitados e comprovados, razão pela qual a sentença merece ser anulada, concedendo-se prazo para que a autora colacione aos autos os documentos requestados pelo juízo de origem.

(N.U 0011212-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA - QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO - OBRIGATORIEDADE - ARTIGO 192 DO CTN - AUSÊNCIA DE PROVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A quitação do imposto de transmissão consubstancia pressuposto da transferência de propriedade dos bens deixados aos herdeiros e sucessores, nos termos do artigo 192, do Código Tributário Nacional.

A ausência de provas de que houve a quitação do imposto de transmissão impede a homologação da partilha, por sentença.

(N.U 0003519-11.2013.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Partindo dessas premissas, diante de débitos pendentes de pagamento, merecendo reparo a decisão agravada para condicionar a expedição de carta de adjudicação ao pagamento de todos os tributos pendentes.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para suspender a expedição da carta de adjudicação até a comprovação de todos os tributos pela Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020